Tribunal: TJSP
Processo: 2028656-35.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – MOTORISTA – I - Juiz que indeferiu o benefício da gratuidade de plano, sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais – Inobservância ao disposto no art. 99, §2o, segunda parte, do NCPC - II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - III– Hipótese em

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PESSOA FÍSICA – MOTORISTA – I - Juiz que indeferiu o benefício da gratuidade de plano, sem oportunizar à parte o preenchimento dos requisitos legais – Inobservância ao disposto no art. 99, §2o, segunda parte, do NCPC - II – Compatibilidade do art. 5o, LXXIV, da CF, com o art. 4o, § 1o, da Lei no 1.060/50 - III– Hipótese em que o agravante se declara isento de apresentar declaração de imposto de renda – Cópia de CTPS que revela a ausência de qualquer registro formal – Extratos bancários que apontam para saldo insignificante, assim como diversos depósitos não esclarecidos - Despesas com parcelas mensais de contrato de financiamento que só servem para reduzir ainda mais seu aporte financeiro – Opção de ajuizamento da ação no foro de domicílio do réu que não pode ser interpretado em desfavor do consumidor, pois se trata de uma faculdade legal – Valores mensais auferidos pelo agravante, no exercício de sua profissão como motorista, que não foram esclarecidos – Reconhecida a necessidade de oportunizar à parte a comprovação de suas alegações antes de indeferir o benefício, o que não foi feito em 1a instância - Expressa dicção do art. 99, §2o, do NCPC – Precedentes deste E. TJSP – Decisão reformada – Agravo parcialmente provido, com determinação".